Tribunal: TJBA
Processo: 8017423-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017423-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS DEMOSTENE RAMOS e outros

Advogado(s)
:
VITOR HUGO POVOA VILLAS BOAS, AUGUSTO RANZI, SANDRO MASCARENHAS NEVES, MARIA CLARA CABRAL SOUZA CAFEZEIRO

AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. DESNECESSIDADE MANIFESTA DE JUNTADA DE CÓPIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, INC. I, CPC.
PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. A OUTORGA DE SUBSTABELECIMENTO, EM INFRINGÊNCIA À VEDAÇÃO EXPRESSA IMPOSTA PELO SUBSTABELECENTE, NÃO INVALIDA OS ATOS PRATICADOS PELOS SUBSTABELECIDOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento como consequência da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir
a admissibilidade do agravo em processo eletrônico, mesmo sem a juntada das peças obrigatórias;
(ii) definir se a
outorga de substabelecimento, em infringência à vedação expressa imposta pelo substabelecente, invalida ou não os atos praticados pelos substabelecidos;
(iii) saber
se a ausência de comprovação regular do preparo recursal e o descumprimento da intimação para sua regularização implicam a deserção do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. E
m se tratando de autos eletrônicos, sabe-se que é possível acessar os documentos da demanda de origem por meio do próprio Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo, portanto, descabida a exigência de cópias
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, a teor do artigo 1.017,
§ 5º, do Código de Processo Civil.

4. A
vedação ao
substabelecimento
não invalida os poderes transferidos, mas apenas torna o substabelecente responsável pelos atos praticados pelo substabelecido. Precedentes do STJ.

5.
Assim sendo, não há que se falar em irregularidade na representação da parte agravante quando oportunamente intimada para
recolher corretamente
o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.017,
§ 5º; CC, art. 667.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010
; STJ,
EDcl no AgRg no Ag 624.704/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe 05/08/2008
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017423-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes JONAS DEMOSTENE RAMOS e outros e como agravado JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02